Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD E RENAJUD . RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE MAIS DE UM ANO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. A nova funcionalidade - teimosinha - permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se pague integralmente o valor da dívida.
3. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
4. Considera-se relevante o período que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira do executado e a consequente satisfação do crédito.
5. No caso, a última pesquisa foi realizada, sem êxito, há 5 anos atrás. Logo, ante o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação, revela-se adequado o deferimento da medida.
6. Recurso conhecido e provido.